Tribunal: TJES
Processo: 5007654-07.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007654-07.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SOUZA NEVES JUNIOR

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de restituição dos valores pagos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor adquiriu uma máquina de fazer salgados via Mercado Livre, não recebeu o produto nem obteve o estorno correspondente, conforme alegado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se houve estorno da quantia referente à compra não entregue e se a situação gera direito à indenização por danos morais, à luz da responsabilidade solidária da plataforma digital.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatou-se, a partir da análise dos comprovantes anexados, que o estorno apresentado pela requerida não corresponde à compra objeto da lide. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, com violação ao direito do consumidor. A não entrega do produto e a ausência de estorno ensejam o dever de indenizar, em razão do abalo moral experimentado pelo autor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço dos vendedores parceiros. 2. A ausência de entrega do produto adquirido e a não devolução do valor pago caracterizam dano moral indenizável. 3. O estorno de valor diverso do discutido na lide não afasta o dever de indenizar."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007654-07.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO SOUZA NEVES JUNIOR
.

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO VIA PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de restituição dos valores pagos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor adquiriu uma máquina de fazer salgados via Mercado Livre, não recebeu o produto nem obteve o estorno correspondente, conforme alegado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se houve estorno da quantia referente à compra não entregue e se a situação gera direito à indenização por danos morais, à luz da responsabilidade solidária da plataforma digital.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatou-se, a partir da análise dos comprovantes anexados, que o estorno apresentado pela requerida não corresponde à compra objeto da lide. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, com violação ao direito do consumidor. A não entrega do produto e a ausência de estorno ensejam o dever de indenizar, em razão do abalo moral experimentado pelo autor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço dos vendedores parceiros. 2. A ausência de entrega do produto adquirido e a não devolução do valor pago caracterizam dano moral indenizável. 3. O estorno de valor diverso do discutido na lide não afasta o dever de indenizar."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida pela parte autora contra a requerida. Em 24/10/2023, o requerente comprou, via Mercado Livre, uma máquina de fazer salgados no valor total de R$ 1.920,00, conforme comprovante de pagamento. Desde a compra, manteve contato com o vendedor, que garantiu a entrega em até 5 dias úteis.

Contudo, após o prazo, o produto não foi entregue e o vendedor deixou de responder. O requerente também buscou solução junto ao Mercado Livre, sem sucesso. Diante da ausência de entrega e da restituição do valor, optou pela propositura da presente ação..

No curso do processo, o juiz entendeu que a ré comprovou o estorno do valor, o que levou à perda do interesse de agir quanto a esse pedido, resultando na extinção sem resolução de mérito. Quanto aos danos morais, o pedido foi julgado improcedente por falta de prova de prejuízo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC..

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo “a quo”, o autor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença recorrida. Sustenta que o réu deve ser condenado ao pagamento de danos materiais, uma vez que o magistrado teria se equivocado ao reconhecer o estorno apresentado, pois este não corresponderia ao produto objeto da demanda. Além disso, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora comprovou sua sua situação de hipossuficiência nos termos da lei.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, sustenta o réu que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no seu site, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade “Marketplace”, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda.

Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo MERCADO LIVRE, além de não ter realizado o estorno da mercadoria.

Assiste razão à parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais. Com uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que o estorno indicado na contestação, no valor de R$ 1.799,00, refere-se a uma transação distinta da aqui discutida, realizada no dia 24/10/2023 às 10h29min, com estorno registrado às 10h31min01s, conforme comprovante de ID 12030290, p. 4.

Contudo, a compra objeto da presente demanda ocorreu posteriormente, quando o autor, também em 24/10/2023, efetuou dois pagamentos via PIX: às 12h07min46, no valor de R$ 300,00, referente ao frete, e às 12h18min50, no valor de R$ 1.620,00, relativo ao produto adquirido, conforme comprovantes de ID 12029671.

Assim, resta evidenciado que o estorno apresentado pelo réu não se refere à compra impugnada nestes autos. Nesse contexto, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao não comprovar a restituição do valor efetivamente pago pela parte autora.

Diante da ausência de comprovação do estorno relativo à compra debatida, é devida a condenação do recorrido ao pagamento da quantia de R$ 1.920,00, correspondente aos danos materiais sofridos pelo autor.

Em relação aos danos morais, não resta dúvida de que a conduta ilícita, caracterizadora do dano moral, é evidenciada pelo descaso com que o consumidor foi tratado, bem como pela não devolução do valor pago pelo Requerente, referente ao produto que não foi entregue.

Nesse diapasão, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. KIT NOTEBOOK GAMER COM MOUSE GAMER. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NO VALOR DO ANÚNCIO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Recorrente que logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do código de processo civil. Serviço de atendimento ao cliente amazon. Consumidor foi informado que a acer realmente divulgou o notebook com valor abaixo de mercado, o que gerou uma alta nas vendas e fez com que o produto esgotasse do estoque, motivo pelo qual as compras de alguns clientes teriam sido canceladas. Recorridas que não demonstraram atuação diligente a fim de resolver a questão, tão somente alegando erro no anúncio. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não comprovados. Inteligência do art. 373, II, do código de processo civil. Cumprimento forçado da oferta, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.
Frustração da expectativa de aquisição do bem pelo consumidor. Dano moral configurado. Ocorrido que ultrapassa a esfera do mero dissabor
. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância das particularidades do caso concreto. Montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incidência de correção monetária a partir da decisão condenatória pela média dos índices do INPC/IGP-di, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do enunciado nº 4.5 a da 3ª turma recursal do Paraná. Fixação de multa diária por descumprimento. Sentença reformada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente logrou êxito no recurso. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021). (Grifo nosso).

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, com base nos princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando, o caráter coercitivo e pedagógico da norma, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho como razoável o montante indenizatório o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

Isto posto
, CONHEÇO
do recurso interposto e
CONCEDO PROVIMENTO
para condenar o
MERCADO LIVRE
no valor de
R$ 3.000,00
, a título de
danos morais
, com atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação e o valor de
R$ 1.920,00
, a título de
danos materiais
, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.

Deixo de condenar
o Recorrente
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da LJE.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)